Tribunal: TJES
Processo: 5001030-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória; Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GARCIA ALVES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ATÍLIO VIVACQUA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240 E 244 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há notícias de que o pedido de reconhecimento de nulidade da prova por violação aos arts. 240 e 244 do CPP tenha sido analisado pelo Juízo
a quo
, a inviabilizar sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Ad argumentandum tantum
, observa-se a inexistência ilegalidade na ação policial, a qual, além de ter derivado de prévias diligências e investigações, estava respaldada por fundadas razões da ocorrência de crime em flagrante delito.

2. Os requisitos da prisão preventiva encontram-se suficientemente demonstrados
in casu
, diante da gravidade concreta das condutas pelas quais o paciente vem sendo investigado, tratando-se de crimes de tráfico de drogas intermunicipal e associação para o tráfico praticados em concurso de agentes e com participação de menores, com apreensão de elevada quantia em espécie (R$ 2.210,00), além de relevante quantidade de drogas (52 papelotes de cocaína com aproximadamente 63 gramas e 22 buchas de maconha).

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS GARCIA ALVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000003-33.2024.8.08.0060, no qual é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

O impetrante, em suma, suscita nulidade na busca veicular e pessoal realizada e da prova dela derivada e argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS GARCIA ALVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000003-33.2024.8.08.0060, no qual é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

O impetrante, em suma, suscita nulidade na busca veicular e pessoal realizada e da prova dela derivada e argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, não vejo como acolher o pedido de reconhecimento de nulidade da prova por violação aos arts. 240 e 244 do CPP, uma vez que, muito embora tenham sido suscitados junto ao Juízo da audiência de custódia, não há notícias de que tenham sido por analisados nem por ele nem pelo Juízo natural da causa, a inviabilizar sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Ad argumentandum tantum
, a meu ver, inexiste ilegalidade na ação policial, a qual derivou de prévia denúncia de popular que não quis se identificar com medo de represália, uma vez que o paciente e os co-investigados integrariam facção criminosa do tráfico de drogas de Mimoso do Sul. As informações coletadas pela polícia são detalhadas e indicam o veículo abordado com precisão. Ademais, quando identificado o veículo pelos militares, foi dada voz de parada, a qual não foi obedecida, tendo o veículo empreendido maior velocidade e lançado para fora a bolsa com entorpecentes posteriormente arrecadada.

Diante de tais fatos, parece-me que a atuação policial de busca veicular e pessoal estava respaldada por fundadas razões da ocorrência de crime em flagrante delito, pelo que não vislumbro a ilegalidade aventada pelo impetrante.

Por outro lado, os requisitos da prisão preventiva encontram-se suficientemente demonstrados
in casu
, diante da gravidade concreta das condutas pelas quais o paciente vem sendo investigado, tratando-se de crimes de tráfico de drogas intermunicipal e associação para o tráfico praticados em concurso de agentes e com participação de menores, com apreensão de elevada quantia em espécie (R$ 2.210,00), além de relevante quantidade de drogas (52 papelotes de cocaína com aproximadamente 63 gramas e 22 buchas de maconha). Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE DUAS DAS DROGAS APREENDIDAS (83 PORÇÕES DE COCAÍNA, 100 PEDRAS DE CRACK, 2 TABLETES DE MACONHA E 32 PORÇÕES DE MACONHA). APREENSÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO E PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E POSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu. 2. A prisão preventiva está fundamentada no somatório de todas as circunstâncias que envolveram a suposta prática dos delitos. A quantidade de drogas apreendidas é apenas um dos elementos dessas circunstâncias, sendo destacados também, a diversidade e a natureza de duas delas (cocaína e crack), a apreensão de petrechos (frascos vazios para acondicionamento de entorpecentes, balança de precisão e adesivos com inscrições de facção crimin osa), de quantia de dinheiro (R$ 1.204,95 - mil e duzentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), a participação de adolescente e a necessidade de interromper a atuação em associação criminosa. Tudo a justificar a necessidade da custódia cautelar. 3. Quanto às alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução e a possibilidade de imposição de regime mais brando na hipótese de condenação do agravante, verifica-se vedada hipótese de inovação recursal, inadmitida por esta Corte, não passível de conhecimento pela via regimental, sob pena de indevida e extemporânea ampliação da extensão inicialmente pretendida no writ (AgRg no HC n. 757.302/SP, Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma - Desembargador Convocado do TRF1, DJe 24/4/2023). 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (AgRg no HC n. 817.510/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

De tal sorte, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, eventual existência de condições subjetivas favoráveis não são capazes por si só de ensejar a soltura do paciente, restando prejudicada, pelo mesmo motivo, a pretensão de aplicação de cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.